Tribunal: TJSP
Processo: 1031323-80.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
"APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Revisão geral de vencimentos – Competência recursal - Valor atribuído à causa que deve ser dividido entre todos os litisconsortes ativos facultativos para fins de fixação da competência do Juizado Especial (IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000)– Recurso não conhecido com determinação para remessa dos autos ao Colégio Recursal competente."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000102142
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031323-80.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes AGÊNI
ALVES DE OLIVEIRA ABITANTE, ALICE ALVES DE OLIVEIRA ALAM, ANALY
PICHEL DA SILVA, ANETTI APARECIDA MICHELETTO SCARPA, ANTONIA
MARIA RODRIGUES, DULCE CONCEIÇÃO MANTOVANI BERNARDI, GERALDA
DAS GRAÇAS REIS MOMOSE, JACIRA DA SILVA PEREIRA, LILIA NASSIF
BARRETO VINHAS, MARIA CONCEICAO DE PAULA, MARIA EUGENIA COBRA
PORTO, MARIA JOSE GONÇALVES DE PAULA, MARIA LUCIA GONCALVES
MAQUIA, MIRIAM MATHILDE MAY JANNUZZELLI, NEIDE MIGUEL MARTINS
GOMES, NEY PEREIRA GOSS, NILZA FERREIRA DE SOUZA, ROBERTO
ANTUNES ORTIZ, SATIKO OZUKA KOKUBU, VERA MARIA RIBEIRO HOMEM
DE MELLO, TEREZINHA TEIXEIRA FERRO, THEREZA MYRTHES MAZZA
MASIERO, VIVENCIA DUARTE DE SOUZA, ÁGUIDA CARVALHAL DE CASTRO
PIMENTEL, BENEDITA TEIXEIRA DE ALMEIDA COSTA, ELIAS MAQUIA, ERENI
CONCEIÇÃO DE PAULA CARVALHO, GIPSI MARIA RIBEIRO GONCALVES
BRITO, MARIA ANGELA FARIA STOCKLER MAIA e MARIA DE LOURDES
COSTA NEMETALA, são apelados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso não conhecido
com determinação para remessa dos autos ao Colégio Recursal competente, por V.U.", em
conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1031323-80.2019.8.26.0053
2
Comarca:
São Paulo
Juiz de 1a Inst.: Randolfo Ferraz de Campos
Apelantes:
AGÊNI ALVES DE OLIVEIRA ABITANTE E
OUTROS
Apelados:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV E OUTRO
“APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL Revisão
geral de vencimentos Competência recursal - Valor atribuído à
causa que deve ser dividido entre todos os litisconsortes ativos
facultativos para fins de fixação da competência do Juizado
Especial (IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000) Recurso não
conhecido com determinação para remessa dos autos ao Colégio
Recursal competente.”
VOTO 29629
Ageni Alves de Oliveira Abitante, Águida
Carvalhal de Castro Pimentel, Alice Alves de Oliveira Alam, Analy
Pichel da Silva, Anetti Aparecida Micheletto Scarpa, Antonia Maria
Rodrigues, Benedita Teixeira de Almeida Costa, Dulce Conceição
Mantovani Bernardi, Elias Maquia, Ereni Conceição de Paula Carvalho,
Geralda das Graças Reis Momose, Gipsi Maria Ribeiro Goncalves Brito,
Jacira da Silva Pereira, Lilia Nassif Barreto Vinhas, Maria Angela Faria
Stockler Maia, Maria Conceição de Paula, Maria de Lourdes Costa
Nemetala, Maria Eugênia Cobra Pôrto, Maria Jose Gonçalves de Paula,
Maria Lucia Goncalves Maquia, Miriam Mathilde May Jannuzzelli,
Neide Miguel Martins Gomes, Ney Pereira Goss, Nilza Ferreira de
Souza, Roberto Antunes Ortiz, Satiko Ozuka Kokubu, Terezinha
Teixeira Ferro, Thereza Myrthes Mazza Masiero, Vera Maria Ribeiro
Homem de Mello e Vivencia Duarte de Souza, qualificados na petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1031323-80.2019.8.26.0053
3
inicial ou em documentos com ela exibidos [instrumentos de mandato],
ajuizaram ação de conhecimento em face da Fazenda Pública do Estado de
São Paulo e de São Paulo Previdência, alegando que: são servidores públicos
estaduais ativos e/ou inativos e/ou pensionistas; não tiveram seus
vencimentos e/ou proventos reajustados em consonância com a inflação
verificada no período, o que acarreta diminuição de seus valores, vedada pela
Constituição Federal; e o inc. X do art. 37 da Constituição Federal estabelece
a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, devendo o
Poder Público responder pelas perdas que sofreram à omissão em que se está
a incorrer. Pediram, em consequência, a condenação da ré a pagar-lhes
indenização pela revisão geral anual dos vencimentos e/ou proventos omitida
e a pagar-lhes as diferenças pertinentes com acréscimo de correção e juros de
mora, observada a prescrição quinquenal .
A r. sentença de fls. 274/284 julgou improcedentes os
pedidos.
Inconformadas
apelam
as
partes
objetivando
a
procedência da ação.
Houve apresentação de contrarrazões (fls. 315/331).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
No presente caso, necessário esclarecer que, quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1031323-80.2019.8.26.0053
4
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, dispõe o art. 2o, da
Lei no 12.153/09:
“Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até
o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
Infere-se da leitura do dispositivo ter-se elegido critério
uno e específico para fixação da competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública, qual seja, valor da causa igual ou inferior a 60 salários
mínimos.
Com efeito, restou assentado, por maioria de votos, pela
Turma Especial da Seção de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, no
julgamento ocorrido em 26/04/2019, do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas -IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000 que :
Nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à
causa deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins de
fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
(art. 2o, 'caput' - Lei Federal no 12.153/2009).
Também nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal
de Justiça e desta C. Corte:
O Tribunal de origem não se afastou da jurisprudência deste
Superior Tribunal, firme no sentido de que, em se tratando de
litisconsórcio ativo facultativo, a fixação da competência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1031323-80.2019.8.26.0053
5
Juizados Especiais deve observar o valor de cada autor,
individualmente, e não o valor global da demanda (AgInt no
AREsp 1212994/SP - rel. Min. Sérgio Kukina - Primeira
Turma - j. 20-02-2018 - DJe 06/03/2018).
A jurisprudência do STJ declara a competência dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública para as demandas cujo valor da
causa não ultrapasse o limite de 60 salários mínimos, o qual deve
ser considerado individualmente para cada autor em litisconsórcio
facultativo (AREsp 1479123/SP - rel. Min. Mauro
Campbell Marques - j. 27-05-2019 - DJe 28-05-2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO -Ação de cobrança de valores
pretéritos à impetração de mandado de segurança coletivo Juízo de
Primeiro Grau que reconheceu sua incompetência absoluta e
determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda
Pública -Manutenção -Valor atribuído à causa que deve ser
dividido pelo número de litisconsortes ativos facultativos, para fins
de fixação da competência do Juizado Especial, não importando o
fato de a soma ultrapassar o limite de 60 salários mínimos -
Entendimento pacificado pela Turma Especial-Público, no IRDR no
0037860-45.2017.8.26.0000 (Tema no 17) -Precedentes do STJ
Redistribuição a uma das varas do Juizado Especial da Fazenda
Pública que é medida de rigor. Decisão agravada mantida.
Recurso improvido (AI no 2110853-18.2018.8.26.0000 rel.
Des. Carlos Eduardo Pachi
9a Câmara de Direito
Público j. em 31/05/2019).
Observa-se, no caso em exame, que o valor dado à causa,
de R$60.000,00 (superior a sessenta salários mínimos), dividido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1031323-80.2019.8.26.0053
6
número de autores (30), resulta em valor inferior a sessenta salários mínimos
da data do ajuizamento da ação, a justificar a competência absoluta do
Juizado Especial.

Destarte, por economia processual, entendo não ser o
caso de anular a sentença ora recorrida. No entanto, a competência para
conhecer e julgar o presente recurso é das denominadas Turmas Recursais
referidas no art. 98, inciso I, da Constituição Federal, destacadas para o
julgamento dos recursos previstos na Lei Federal n° 12.153/09, ou das
Turmas Recursais Cíveis ou Mistas, conforme disposto no Provimento CSM
n° 2.203/2014.

No mesmo sentido já decidiu esta C. 9a Câmara de
Direito Público:
“DECLARATÓRIA. Matéria que se enquadra na competência do
Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no
12.153/09). Autora que atribuiu valor à causa menor do que 60
(sessenta) salários mínimos. Reconhecimento da competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após o
decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009.
Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016. Competência
recursal da Turma Recursal Cível ou Mista. Art. 98, I, da CF, Lei
Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado
FONAJE no 9. Precedentes desta Corte de Justiça Não
conhecimento do recurso, determinada a remessa dos autos ao
Colégio Recursal da Comarca de Rio Claro.” (TJSP, 9a Câmara
de Direito Público, rel. Des. Rebouças de Carvalho,
Apelação
no
100930790.2017.8.26.0510,

j.
em
30/11/2018).
“PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA JUIZADOS ESPECIAIS
DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA IGUAL OU
INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA
ABSOLUTA. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1031323-80.2019.8.26.0053
7
competência absoluta para processar, conciliar e julgar causas
cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios
e dos Municípios, até o valor de sessenta salários mínimos (art. 2o,
§ 4o da Lei no 12.153/09). Valor da causa igual ou inferior a
sessenta salários mínimos. Incompetência da Justiça Comum
Estadual. Competência dos Juizados Especiais. Aproveitamento
dos atos processuais. Competência recursal não aceita. Recurso
não conhecido. Remessa dos autos ao Colégio Recursal da 5a
Circunscrição Judiciária de Jundiaí.” (TJSP, 9a Câmara de
Direito
Público,
rel.
Des.
Décio
Notarangeli,
Apelação/Remessa
Necessária
no
1016911-26.2017.8.26.0309, j. em 17/09/2018).
Ocorrendo isto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com
determinação de remessa ao Colégio Recursal competente.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
ed